Tribunal: TJES
Processo: 5019704-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019704-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3º, DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EMPRESA COMO DESTINATÁRIA FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova, com base no artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A ação principal visa declarar a nulidade de cláusulas contratuais relativas a fidelização e consequente inexigibilidade de multa por cancelamento/portabilidade no valor de R$ 33.358,00, sob o fundamento de que o contrato não concedeu contrapartida em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a empresa autora da ação principal pode ser enquadrada como consumidora, para fins de aplicação da legislação consumerista, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova em casos de responsabilidade por defeito na prestação do serviço é automática quando prevista expressamente em lei, como no art. 14, §3º, do CDC, prescindindo da verificação judicial de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

4.
A relação contratual envolve alegação de falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da fornecedora, o que atrai a aplicação do art. 14 do CDC.

5.
Ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, é aplicável a teoria finalista mitigada, pois a contratação dos serviços telefônicos foi realizada como destinatária final, sem integração à cadeia produtiva da empresa.

6.
A decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à aplicação da legislação consumerista e à inversão do ônus da prova, não se mostrando genérica ou arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 14, §3º, do CDC decorre de imposição legal em hipóteses de responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço.

2. A pessoa jurídica pode ser equiparada ao consumidor quando demonstrado que contratou o serviço como destinatária final, nos termos da teoria finalista mitigada.

3. A decisão judicial que reconhece a inversão
ope legis
não depende da comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da r. decisão, com cópia no evento 11512308, proferida pela d. juíza da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11512276, a agravante sustenta, em síntese, que: I) a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC, não ocorre de forma automática, devendo ser observados os requisitos legais de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor; II) a agravada, por ser pessoa jurídica, não comprovou a hipossuficiência econômica ou técnica que justificasse a aplicação da inversão probatória; III) a mitigação da teoria finalista para aplicação do CDC não encontra amparo no caso concreto, uma vez que a agravada não demonstrou adquirir os serviços como destinatária final; IV) a decisão agravada foi genérica, carecendo de fundamentação específica quanto à aplicação da inversão do ônus da prova.

Na origem, a demanda foi ajuizada pela recorrida com o fito de que seja declarada nula a cláusula 2ª do termo de adesão entabulado entre as partes e a cláusula 4ª do contrato de permanência, com a consequente inexigibilidade do pagamento da multa por cancelamento/portabilidade, no valor de R$ 33.358,00 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

A agravada sustentou que o contrato contraria a legislação vigente, pois exigiu a fidelização sem ter concedido algum benefício ao consumidor.

Logo, estamos diante de alegação que se amolda ao conceito de falha do serviço, haja vista que o fundamento do pleito é a ocorrência de defeito em sua prestação, que desencadeou repercussão material (cobrança de multa).

O agravante, em seu recurso, refuta a existência dos requisitos da verissimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor.

Contudo, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil por danos supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços, a inversão do ônus probatório, consoante salientado na decisão primeva, se opera
ope legis
, pois decorre da previsão expressa do artigo 14, §3º do CPC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

Ao comentar sobre a inversão decorrente de previsão expressa em lei, a doutrina
1
afirma que não se exige o preenchimento da verissimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, sendo que “
a decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão legal
2
”.

Ademais, embora se cuide de pessoa jurídica, pelo teor do seu contrato social, de onde se constata ser empresa prestadora de serviços de construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários e afins, aplica-se ao caso concreto a teoria finalista mitigada, enquadrando-se a agravada no conceito de consumidora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 329.

2
Ibidem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.